Tribunal: TCU
Processo: 038.437/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões civis deferidas pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Piauí em favor de Gustavo Atomir de Sousa Lima, Maria de Fátima Moreira da Cunha, Maria de Oliveira Melo Veloso, Maria do Amparo do Carmo e Tereza de Fátima Braga de Sousa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Piauí em favor de Gustavo Atomir de Sousa Lima, Maria de Fátima Moreira da Cunha, Maria de Oliveira Melo Veloso, Maria do Amparo do Carmo e Tereza de Fátima Braga de Sousa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a¿Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade das pensões civis instituídas por Antônio Ferreira da Cunha, como ato inicial (à Peça 2 sob o n.o 66695/2019) , Carlos Alberto Pereira de Sousa, como ato inicial (à Peça 3 sob o n.o 23016/2020) , Francisco das Chagas Veloso, como ato inicial (à Peça 4 sob o n.o 35484/2020) , e Atomir Araújo Lima, como ato de alteração (à Peça 5 sob o n.o 47612/2020) , concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Piauí promova o devido acompanhamento sobre a decisão judicial suspensiva obtida pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco) , pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional) , pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita) , respectivamente, no âmbito dos Mandados de Segurança MS 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) e, diante da eventual decisão superveniente pela insubsistência do correspondente efeito judicial suspensivo, promova a subsequente cessação do pagamento do suscitado Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei no 13.464, de 2017, em favor de Maria de Oliveira Melo Veloso, como ex-esposa pensionada de Francisco das Chagas Veloso (ato inicial, à Peça 4 sob o n.o 35484/2020) , dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência dessa superveniente decisão judicial, por se tratar de parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária e percebida, assim, em dissonância com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição de 1988; devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Piauí, para ciência e adoção das providências cabíveis em prol do efetivo cumprimento, entre outras medidas, da determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão.